Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0700815-13.2025.8.07.0000 Impetrante: ALCINEIA SOUZA SILVA E LUMA CARVALHO SILVA ROCHA Paciente: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator